Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713196-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO GUEUDEVILLE LOUREIRO RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO CONFORME O TÍTULO EXEQUENDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR DO ÍNDICE APLICADO. RETIFICAÇÃO DO REQUISITÓRIO JÁ EXPEDIDO. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Na hipótese dos autos, os agravantes requerem o refazimento dos cálculos relativos a débito inscrito em precatório expedido no ano de 2017, com a sua consequente retificação, sob o argumento de que o índice de correção monetária utilizado à época – Taxa Referencial (TR) fora declarado inconstitucional pelo e. STF em regime de repercussão geral (RE 870.947/SE), sem modulação de seus efeitos. 2. A declaração de inconstitucionalidade finalizada pelo julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE, ocorrida em 03.10.2019, não alcança os débitos já inscritos em precatórios, eis que se dirige às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública antes de sua expedição. 3. Nesse quadrante, não há hipótese que autorize a retificação do precatório, quais sejam, incorreção ou erro material dos cálculos ocorridos antes de sua expedição. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, sustentando que a discussão sobre o índice de correção monetária não está preclusa. Afirma que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo-se em típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, renovando-se mês a mês, o que excepciona a própria preclusão. Assevera que a utilização do IPCA-E não implicaria em violação à coisa julgada, porquanto os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública e que os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Na petição de id. 24824973 - Pág. 1, requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários sucumbenciais recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016